Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES SALARIAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria se amolda ao distinguishing realizado pelo STJ ao entendimento firmado no REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da análise da possibilidade de compensação dos reajustes salariais deferidos judicialmente com aqueles já concedidos pelo Distrito Federal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de compensação, fundamentando-se em precedentes do STJ que, embora tenham fixado regra geral nos Temas 475 e 476 (REsp 1.235.513/AL), admitiram distinguishing em hipóteses excepcionais, autorizando a compensação para resguardar valores como justiça da decisão, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa (AgInt no AREsp 465.900/DF e outros).
5. A decisão ressaltou que, à época da ação coletiva, já vigorava a Lei Distrital no 117/1990, a qual previa a compensação de aumentos concedidos, salvo exceções legais, além dos reajustes dos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, de modo que a não compensação implicaria bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores.
6. A embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A compensação do índice de 28,86% com reajustes anteriores pode ser admitida em hipóteses excepcionais, para evitar enriquecimento sem causa, com base em distinguishing realizado pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.235.513/AL, Temas 475 e 476; STJ, AgInt no AREsp 465.900/DF.